Tribunal: TJES
Processo: 0009481-34.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009481-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSOEL GOMES AZEREDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009481-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSOEL GOMES AZEREDO, LUAN SOUZA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 40, VI). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

I. Razões de Decidir

Materialidade e Autoria:
A apreensão de 19,7g de maconha fracionada, aliada à posse de petrechos para embalagem ("chup-chup") e ao depoimento coerente dos policiais militares, comprova a traficância. A palavra dos agentes públicos tem especial valor probatório quando em harmonia com o contexto fático.

Impossibilidade de Desclassificação ou Absolvição:
O crime de tráfico é de ação múltipla. A oferta de entorpecente para consumo coletivo e a guarda de materiais de preparo afastam as teses de uso pessoal (Art. 28) e de insuficiência de provas, independentemente da demonstração de venda efetiva.

Causa de Aumento (Menor):
A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Comprovada a presença e o consumo da droga por adolescente de 17 anos no local, a aplicação do aumento é imperativa.

Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º):
A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por informações policiais de envolvimento em facções locais e pela posse de petrechos específicos, impede o reconhecimento do redutor, ainda que o réu seja tecnicamente primário.

Pena de Multa:
Fixada no mínimo legal (500 dias-multa), não comporta redução, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

II. Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:
* "1. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos."

"2. A presunção de porte para uso pessoal (Tema 506 STF) é relativa e pode ser afastada por elementos concretos de traficância, como a posse de petrechos de embalagem e denúncias prévias."

"3. O benefício do tráfico privilegiado pode ser indeferido se o contexto fático demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 40, VI; STJ, Súmula 444; STF, Tema 506.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009481-34.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSOEL GOMES AZEREDO, LUAN SOUZA RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por JOSOEL GOMES AZEREDO e LUAN SOUZA RANGEL em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante LUAN SOUZA RANGEL sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, arguindo que sua presença no local dos fatos decorreu de convite para uma comemoração festiva e que nada de ilícito foi encontrado em seu poder direto. No que tange à dosimetria, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, alegando que ações penais em curso não obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Requer, ainda, o afastamento da majorante relativa ao envolvimento de adolescente, por ausência de prova de efetivo aliciamento ou participação do menor na empreitada criminosa.

Por sua vez, o apelante JOSOEL GOMES AZEREDO requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse para consumo pessoal), amparando-se na tese de que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e compatível com o uso individual, conforme parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de multa fixada, sob o argumento de desproporcionalidade frente ao contexto fático e à natureza do material apreendido.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 31 de julho de 2019, por volta das 21h21min, no bairro Bebedouro, nesta Comarca, policiais militares, após receberem denúncia anônima, dirigiram-se a um loteamento na Rua Aldrojam Loiola de Alencar, onde os denunciados, juntamente com o adolescente Angéu Lukas Oliveira de Souza, estariam comercializando entorpecentes durante um churrasco (fls. 02-03v).

Ao se aproximarem do local, os policiais notaram que o denunciado PEDRO HENRIQUE dispensou 04 (quatro) buchas de maconha na churrasqueira. Durante a abordagem, foram encontradas mais 04 (quatro) buchas de maconha próximas a JOSOEL e 01 (uma) bucha no bolso de PEDRO HENRIQUE, totalizando 09 (nove) buchas de maconha.

Foram apreendidos também R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie com LUAN e 25 (vinte e cinco) sacolinhas plásticas tipo "chup-chup" no interior da residência. O adolescente presente confessou o uso de drogas no local, que estavam expostas e visíveis a todos.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 15.409/2019, que confirmou a natureza entorpecente de 19,7g de maconha,
distribuídos em porções prontas para comercialização
.

Quanto à autoria, as negativas dos apelantes encontram-se isoladas frente ao robusto acervo probatório. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si, detalharam a dinâmica da abordagem. Como destacado na sentença:

o Policial Militar José Eugênio Comper Júnior, que atuava na equipe tática Gatti em 2019, confirmou seu depoimento prestado na delegacia. Em 31 de julho de 2019, a guarnição realizava policiamento ostensivo no Distrito de Bebedouro quando recebeu denúncias sobre um grupo de pessoas pertencentes a uma facção criminosa que estava gerando transtornos na comunidade. As denúncias indicavam que os indivíduos conhecidos como Tio Bolinha (Luan), Bacurau (Josuel), Pedrinho (Pedro Henrique) e Angel Lucas Oliveira estavam em uma residência no Loteamento, participando de um churrasco e vendendo drogas. O depoente indicou que havia reiteradas denúncias de que esses indivíduos estariam armados e envolvidos em tentativas de homicídio na região.

Ao chegar ao local denunciado, os policiais observaram os suspeitos em frente à residência. Após o anúncio da presença policial, um dos suspeitos foi visto retirando algo do bolso da bermuda e arremessando em uma churrasqueira que estava acesa. O Soldado Ramon Menini adentrou e retirou do fogo quatro buchas de substância aparentando ser maconha, embaladas em plástico. Os suspeitos foram abordados e identificados. O depoente afirmou que o indivíduo que tentou descartar a droga no fogo foi Pedro Henrique.

Na revista pessoal, foi encontrado com Luan Souza Rangel o valor de R$ 50,00 em espécie. Em relação a Josuel Gomes Azevedo, o depoente localizou, nas proximidades de uma moita de capim onde Josuel estava, mais quatro buchas de substância aparentando ser maconha, também embaladas. Com Pedro Henrique, foi encontrada mais uma bucha da mesma droga no bolso. O depoente narrou que Pedro Henrique teria alegado que estava comemorando o aniversário do filho, que "Tio Bolinha pegou um" (referindo-se a uma das buchas, conforme inferido do contexto), e que os demais eram somente convidados. Na revista no interior da residência, foram encontradas várias sacolinhas de chup chup vazias, material utilizado para embalagem de drogas.

O Policial Comper Júnior aditou que os apelidos Bacurau (Josuel) e Tio Bolinha (Luan) eram bem conhecidos na época, reiterando que ambos tinham forte envolvimento com o tráfico de drogas e já haviam sido abordados e conduzidos diversas vezes. Informou que, à época, o Distrito de Bebedouro estava em uma "guerra" de tráfico, com duas facções em disputa e diversos homicídios, e que Bacurau e Tio Bolinha faziam parte da mesma facção.

Dando maior lastro aos fatos narrados, o PM Ramon de Souza Menini, que também participou da diligência, afirmou que "os indivíduos eram conhecidos pelos apelidos Tio Bolinha e Bacurau, cujos nomes eram recorrentes nas denúncias. Segundo informações policiais, os dois indivíduos estavam juntos na região, tentando tomar o tráfico de drogas de Bebedouro". Destaco que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção. No caso concreto, os policiais relataram denúncias prévias de tráfico envolvendo os apelantes e visualizaram o descarte de drogas na churrasqueira por um dos corréus, além da apreensão de 25 sacolas plásticas tipo "chup-chup" e dinheiro em espécie.

O pedido de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28) formulado por Josoel não merece prosperar. Embora a quantidade de droga não seja vultosa, o contexto da apreensão (presença de embalagens plásticas e a disponibilização do entorpecente a terceiros) evidencia a traficância. Recordo que o tipo penal do art. 33 é de ação múltipla, bastando o "oferecer" ou "ter em depósito" para sua configuração, prescindindo da prova de venda efetiva. Portanto, são os fatos e a situação de prisão em flagrante que dão conta de afastar a tese contida no Tema 506 de repercussão geral do STF.

De igual modo, a tese de insuficiência probatória de Luan é rechaçada pela teoria do domínio do fato e pela prova indiciária. A presença de petrechos de embalagem no interior da residência e o contexto de consumo coletivo em evento por ele organizado confirmam sua participação direta na disponibilização da substância ilícita.

A incidência da causa de aumento é imperativa. A prova documental (certidão de nascimento) e o depoimento inquisitorial do adolescente confirmam que este não apenas estava presente, mas consumiu a droga fornecida pelos réus. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a majorante é de natureza objetiva, bastando a prova de que a infração envolveu ou visou atingir criança ou adolescente (
0014227-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL

EDER PONTES DA SILVA

1ª Câmara Criminal
Tribunal de Justiça
Julg: 14/03/2024).

No que tange ao pleito de Luan pela aplicação do redutor do art. 33, § 4º, verifico que o juízo de origem agiu com acerto ao indeferi-lo. Embora ações penais em curso, isoladamente, não devam fundamentar o aumento da pena-base (Súmula 444 do STJ), a dedicação a atividades criminosas pode ser extraída de elementos concretos dos autos, como o histórico de denúncias de envolvimento com facções locais e a posse de petrechos específicos para o comércio de drogas, o que afasta o requisito da "primariedade técnica" qualificada exigida pela lei.

Quanto à pena de multa, esta foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo (500 dias-multa), não havendo margem para redução abaixo deste patamar por questões de proporcionalidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)